Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-52.2018.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃO DE CONTRADIÃÃO E OMISSÃO. INOCORRÃNCIA. JULGADO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1 NÃ£o hÃ¡ que se falar em contradiÃ§Ã£o decorrente do procedimento de corrigir, agregar ou ainda alterar a fundamentaÃ§Ã£o da sentenÃ§a recorrida em um dado recurso de ApelaÃ§Ã£o, com o escopo de manter a pena fixada pelo juÃzo sentenciante, nÃ£o importando, o ato, em violaÃ§Ã£o a proibiÃ§Ã£o de reformatio in pejus, motivo porque nÃ£o se pode compreender como contraditÃ3rios os fundamentos adotados no AcordÃ£o embargado.2. Da leitura dos autos, ressoa patente a compreensÃ£o de que, na terceira fase da dosimetria penal, restou censurado o cometimento do crime com a utilizaÃ§Ã£o de uma arma de fogo, vetor de anÃ¡lise objetiva, e, na primeira fase da dosimetria penal, censurou-se a forma como o agente utilizou a arma de fogo, vetor de anÃ¡lise subjetiva, assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em bis in idem no caso concreto, vez que perspectivas diferentes foram considerados pelo juÃzo na fixaÃ§Ã£o da pena, sempre dentro da correta compreensÃ£o das distintas fases da dosimetria penal. 3. Inexistente erro de fundamentaÃ§Ã£o na sentenÃ§a recorrida sobre o qual deveria, necessariamente, se manifestar a T. Julgadora, igualmente inexiste omissÃ£o a ser reconhecida por meio dos aclaratÃ3rios manejados. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004464-52.2018.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ - VARA ÚNICA
EMBARGANTE: ITALLO PATRICK MONTEIRO BRITO
ADVOGADO: LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO
ENBARGADO: ACÓRDÃO Nº 216.996
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 Não há que se falar em contradição decorrente do procedimento de corrigir, agregar ou ainda alterar a fundamentação da sentença recorrida em um dado recurso de Apelação, com o escopo de manter a pena fixada pelo juízo sentenciante, não importando, o ato, em violação a proibição de
reformatio in pejus,
motivo porque não se pode compreender como contraditórios os fundamentos adotados no Acordão embargado.
2. Da leitura dos autos, ressoa patente a compreensão de que, na terceira fase da dosimetria penal, restou censurado o cometimento do crime com a utilização de uma arma de fogo, vetor de análise objetiva, e, na primeira fase da dosimetria penal, censurou-se a forma como o agente utilizou a arma de fogo, vetor de análise subjetiva, assim, não há que se falar em bis in idem no caso concreto, vez que perspectivas diferentes foram considerados pelo juízo na fixação da pena, sempre dentro da correta compreensão das distintas fases da dosimetria penal.
3. Inexistente erro de fundamentação na sentença recorrida sobre o qual deveria, necessariamente, se manifestar a T. Julgadora, igualmente inexiste omissão a ser reconhecida por meio dos aclaratórios manejados.
4.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em Plenário Virtual, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos, originalmente, de Recurso de Apelação Penal interposto por
ITALLO PATRICK MONTEIRO BRITO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara única de Concórdia do Pará que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP, fixando para tanto a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Em sua irresignação, argumentou em síntese:
- Que inexistiria, na inicial acusatória, a individualização da conduta imputada ao ora recorrente;
- Que haveria nulidade do reconhecimento efetuado nos autos, vez que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CP;
- Que a participação do recorrente foi de menor importância, não podendo lhe imputar responsabilidade penal;
-Que deveria ser desclassificada a conduta do recorrente para a figura típica do art. 180/CP, enquanto não tinha sido demostrada a sua participação no crime de roubo, limitando-se a prova dos autos a demostrar sua captura na posse dos bens subtraídos da vítima;
-Que, quanto a pena fixada, houve latente exacerbação da pena base fixada, decorrente da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais e, na terceira fase da dosimetria penal seja decotado a qualificadora descrita no Art. 157, § 2º-A, I do CP, conquanto não tenha sido demonstrado o efetivo emprego de arma de fogo nos autos.

Ao apreciar o feito, a 2ª Turma de Direito Penal proferiu julgamento que restou assim ementado:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL VALORADA DE FORMA IDÔNEA.
1. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ).
2. No caso dos autos, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, é possível dessumir-se a existência de elementos probatórios aptos a sustentarem a condenação do apelante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância da palavra das vítimas, que de maneira harmônica reconheceram o réu e descreveram com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
3. É inviável o pleito de exclusão das majorantes do uso de arma, eis que a vítima foi clara ao relatar que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula nº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF).
4. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
5.Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignado, restou oposto o cabível Embargos de Declaração ora em análise, em face do Acordão nº 216.996/2021, momento em que se argumentou:
- Que há contradição nos fundamentos da decisão, conquanto tenha sido considerado o princípio da vedação a
reformatio in pejus
para manter-se a pena final fixada, não obstante tenha sido reconhecida a insuficiência de fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria operada em desfavor do embargante, circunstância que, conforme seu entendimento, deveria conduzir a redução da reprimenda final estabelecida;
- Que há, ainda, omissão no julgamento, conquanto, na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado sentenciante tenha utilizado a circunstância do crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas para exasperar a pena base e, na terceira fase da dosimetria penal, as mesmas circunstâncias tenham sido consideradas para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157,§ 2º I do CP, procedimento vedado pela reiterada jurisprudência e sobre o qual, não há pronunciamento no voto condutor proferido.

Em regular manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e provimento parcial dos aclaratórios manejados, argumentando unicamente para que seja sanada a omissão apontada, com a devida e regular consideração desta C. de Justiça sobre o ponto.

É o relatório.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Considerando que, as razões recursais apontam dois vícios de fundamentação, passo a enfrentá-los:
I - DA CONTRADIÇÃO

No presente capítulo, há insurgência contida nos embargos pode ser compreendida da leitura do seguinte excerto:

(...)
No momento em que se reconhece, que ocorreu erro na fundamentação e que desta fundamentação se chegou ao quanto da pena base, não há dúvida que houve prejuízo, ao embargante, visto que não sendo considerada as circunstâncias do art. 59 do CP de forma favorável, o computo se reproduziu negativamente, influenciando na pena final, que poderia ter sido reduzida. Até porque quando ocorreu a possibilidade de favorecer o embargante, manter a pena base no mesmo patamar, apesar de erro na avaliação das circunstâncias judiciais, macula o princípio da proibição da reformatio in pejus.

Assim, o que se pode compreender é que, indubitavelmente, o embargante assume como verdadeira uma premissa teórica já superada em nossa jurisprudência, na medida em que afirma que, o procedimento de corrigir agregar ou ainda alterar a fundamentação da sentença recorrida em dado recurso de Apelação, com o escopo de manter-se a pena fixada pelo juízo singular, violaria o princípio de vedação ao reformatio in pejus.

A compreensão do exposto, em um viés puramente jurisprudencial de análise, pode ser extraída da simples perlustração do informativo 0553 do Superior Tribunal de Justiça, que assim - na precisão do termo - leciona:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO E PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
O Tribunal, na análise de apelação exclusiva da defesa, não está impedido de manter a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. (i)
De fato, o princípio do ne reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que diz respeito à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.
Não se proíbe, entretanto, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação.
E nem seria razoável sustentar essa proibição.
Nesse sentido grassam diversos julgados dos Tribunais Superiores
, notadamente em tema de individualização da pena, nos quais, não raro,
o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação
. A propósito, no HC 106.113-MT, consignou-se que, para se cogitar da reformatio in pejus, a decisão do Tribunal ¿teria que reconhecer, em desfavor do Paciente, circunstância fática não reconhecida em primeiro grau, de modo que o recurso da defesa causaria prejuízo ao Paciente (...)¿ (STF, Segunda Turma, DJe 1º/12/2012). No RHC 116.013-SP, por sua vez, decidiu-se que ¿O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos¿ (STF, Segunda Turma, DJe 21/10/2012). No STJ, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, a questão tem sido enfrentada. É bem verdade que, na Sexta Turma, há julgados conferindo maior limitação à possibilidade de se agregar novos fundamentos à sentença (v.g., HC 223.524-SP, DJe 27/9/2013). Entretanto, há diversas decisões em sentido permissivo ao afastamento da incidência da ne reformatio in pejus, decidindo-se que essa proibição ¿não vincula o Tribunal aos critérios e fundamentos adotados pelo Juízo monocrático, mas apenas o impede de agravar a situação do réu¿ (HC 218.858-SP, DJe 26/3/2012). A seu turno, a Quinta Turma perfilha entendimento - mais pacificado no âmbito do referido órgão julgador - de que a proibição da reforma para pior não impede acréscimo de fundamentos (sopesadas as mesmas circunstâncias fáticas) pelo Tribunal ad quem, desde que mantida a pena imposta na instância original (v.g., HC 133.127-SP Quinta Turma, DJe 13/10/2009). Cabe ressaltar, por fim, que o tema em questão não é idêntico aos casos - que têm merecido o correto repúdio do STJ e do STF - nos quais, em ação de habeas corpus, o tribunal supre o vício formal da decisão do juízo singular para acrescentar fundamentos que, v.g., venham a demonstrar a necessidade concreta de uma prisão preventiva. Nessas situações, tem-se entendido que ¿os argumentos trazidos no julgamento do habeas corpus original pelo Tribunal a quo, tendentes a justificar a prisão provisória, não se prestam a suprir a deficiente fundamentação adotada em primeiro grau, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente¿ (RHC 45.748/MG, Sexta Turma, DJe 26/5/2014). Precedentes citados: HC 68.220-PR, Sexta Turma, DJe 9/3/2009; HC 276.006-SP, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014; e AgRg no AREsp 62.070-MG, Quinta Turma, DJe 23/10/2013.
HC 302.488-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014.

Da leitura do referido informativo, a conclusão lógica que se pode extrair é que, agregar novos fundamentos a sentença recorrida, para aperfeiçoar lhe, ou nas palavras do informativo: qualificar sua motivação, tudo com o viés de manter a pena fixada pelo juízo sentenciante, em nada viola a proibição de
reformatio in pejus,
de modo que
,
ante os esclarecimento feitos, não se pode compreender como contraditórios os fundamentos adotados no Acórdão embargado. Em verdade, há unicamente aplicação do direito processual penal em sua interpretação mais hodierna na perspectiva dos Tribunais Superiores.

Forte no exposto, rejeito a pretensão aclaratória neste ponto.
II - DA OMISSÃO
No capítulo a ser considerado, a insurgência pode assim ser sintetizada:

(...)
Na primeira fase, na fixação da pena base, as circunstâncias avaliadas pelo juízo sentenciante, que o ¿ agente teria cometido o crime armado e com mais de uma pessoa¿, tanto na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstância negativa do crime e, ao mesmo tempo, na terceira fase, como causa de aumento, e de forma exasperada.
A decisão que recrudesceu a pena na terceira fase da dosimetria penal razão das causas de aumento, não obstante a jurisprudência do STJ tenha se afirmado no sentido de que há liberdade para o Juízo, quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando assim, o bis in idem.

Alega assim, o embargante que, por não se manifestar sobre o vício apontado, a fundamentação constante no voto condutor proferido por este Relator, e acolhida a unanimidade pela T. Julgadora, encontra-se omissa. O dito não se confirma da simples leitura dos termos processuais, assim vejamos.

Em sentença, na primeira fase da dosimetria penal foram considerados em desfavor do réu os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que assim foram considerados pelo juízo:

(...)
- Culpabilidade
: comprovada, sendo a conduta do réu muito reprovável, visto ter agido com violência exacerbada, bem como pôs a vida das vítimas em risco potencial, em razão de ter permanecido com a arma encostada diretamente na cabeça da vítima, além de ter cometido o crime com outros agentes, o que dificultou a reação da vítima, mostrando a vontade inconteste de cometer o delito;
- Circunstâncias do crime
: são desfavoráveis, visto terem permanecido mais de quarenta minutos restringindo a liberdade das vítimas, as quais foram amarradas em um cômodo externo à casa, além de cobertos com uma colcha, conforme ficou provado pelos depoimentos das vítimas;
- Consequências do crime
: foram médias, pois as vítimas não recuperaram parte dos bens subtraídos;

Ao exasperar a pena na terceira fase da dosimetria penal, o juízo sentenciante assim fundamentou a decisão:

(...)
Está presente, porém, a causa de aumento determinada pelo §2º-A, I, do art. 157, referente ao uso de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ficando em 12 (DOZE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, e 100 (CEM) DIAS-MULTA

A leitura conjunta do exposto revela que, na terceira fase da dosimetria penal houve, unicamente, o aumento decorrente da prática do crime com o uso de arma de fogo, nos exatos termos prescritos pela norma legal contida no Art. 157, § 2º-A, I do CP e, em seu turno, na primeira fase da dosimetria penal houve, em verdade, a negativação do vetor da culpabilidade decorrente da forma como o armamento foi empregado na conduta delitiva, isto é, reconheceu-se uma maior necessidade de censura na conduta por ter, o ora embargante, empregado de intensa violência no iter criminis, é dizer de outro modo:

Na terceira fase da dosimetria penal, restou censurado o cometimento do crime com a utilização de uma arma de fogo, vetor de compreensão objetiva e, na primeira fase da dosimetria penal, censurou-se a forma como o agente utilizou a arma de fogo, vetor de compreensão subjetiva, assim, não há que se falar em bis in idem no caso concreto, vez que perspectivas diferentes foram consideradas pelo juízo na fixação da pena, sempre dentro da correta compreensão das distintas fases da dosimetria penal.

No mais, ainda que se desconsiderasse os aspectos acima destacados, não se deve deixar de considerar que na primeira fase da dosimetria penal foi, ainda, reputada a presença de diversos agentes como elemento passível de maior censura e, por isso, negativada a Culpabilidade no Art. 59 do CP, circunstâncias não considerada na terceira fase da dosimetria penal, como já destacado anteriormente, motivo porque, também sobre essa perspectiva de análise, o que se tem é um quadro fático-processual em que, diferentes vertentes da dinâmica delitiva foram sopesados ao longo da dosimetria penal operada em desfavor do ora embargante, não havendo que se falar, sobre qualquer delas, em dupla censura decorrente de um mesmo fato.

Assim, igualmente rejeito o argumento suscitado, afirmando inexistir omissão no julgador proferido.

III-CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, rejeito os argumentos suscitados, ante a ausência de quaisquer dos vícios descritos no Art. 627 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator